Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, é possível o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Princípio da Fungibilidade.
2. Não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.
3. Recai o litígio sobre direito de propriedade, porquanto a pretensão autoral se dirige à adjudicação compulsória de imóvel.
4. Aplicável à presente hipótese o artigo 47 do Código de Processo Civil, o qual considera competente o foro da situação da coisa para as ações reais imobiliárias nas quais há discussão do direito de propriedade.
5. Os incisos V e VII do artigo 80 do Código de Processo de Civil, definem, respectivamente, como litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.